Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE ITCMD. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de compensação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com pedido de reparação por dano moral. Informou que procedeu ao inventário de bens de sua genitora falecida, tendo promovido o pagamento do ITCMD. No entanto, o seu nome restou inscrito na dívida ativa e, posteriormente, encaminhado para protesto. A Administração Tributária reconheceu que foram geradas duas guias do imposto devido pelo veículo placa NLL3250 e o lançamento em duplicidade. Em razão do erro, promoveu o cancelamento da CDA 50203183797.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50590954).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do ente federado a compensar danos morais em razão de cobrança indevida de tributo e protesto do título.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o lançamento do tributo em duplicidade deve ser imputado à contribuinte. Aduz que se limitou a cobrar aquilo que foi declarado, sendo as guias expedidas eletronicamente pelo Cartório de Notas. Requer a reforma da sentença no que se refere à condenação a danos morais e, subsidiariamente, a redução do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela metade.

6. No caso, incontroversa a duplicidade do lançamento do ITCMD e a inscrição indevida do nome da requerente em dívida ativa. Do mesmo modo, indevido o protesto em cartório ante a inexistência do débito tributário.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa e protesto indevidos, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. Presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao requerido o dever de indenizar a requerente pelos danos causados (Constituição Federal, artigo 37, §6o).

9. A se considerar a violação dos direitos da personalidade da ofendida, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e o critério da proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de reparação por danos morais em favor da autora, evidencia-se adequado.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.